Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-05.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de parcial procedência - apelo de ambas as partes – inconformismo principal aviado pelo suplicado desacompanhado de preparo - concessão de prazo para recolhimento em dobro - artigo 1.007, §4o, do CPC – inércia – deserção – inconformismo não conhecido - prejuízo, em consequência, do adesivo interposto

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – resultado, na origem, de parcial procedência - apelo de ambas as partes – inconformismo principal aviado pelo suplicado desacompanhado de preparo - concessão de prazo para recolhimento em dobro - artigo 1.007, §4o, do CPC – inércia – deserção – inconformismo não conhecido - prejuízo, em consequência, do adesivo interposto pelos autores – exegese do art. 997, §2o, III, do apontado diploma adjetivo civil – recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002325-05.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado SAUL
AVELINO, são apelados/apelantes FABIANO APARECIDO LAGAR e PATRICIA
CRISTINA GARCIA MORENO LAGAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
inconformismo aparelhado pelo acionado, declarando-se, em corolário, prejudicado o
exame do adesivo de interesse dos requerentes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-05.2019.8.26.0344 -Voto no 9235 FH
2
Voto n. 9235 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1002325-05.2019.8.26.0344
Origem: 4a Vara Cível de São Carlos
Apelantes/apelados: Fabiano Aparecido Largar, Patrícia Cristina Moreno
Largar e Saul Avelino
Juíza de Direito: Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais
resultado, na origem, de parcial procedência - apelo de ambas as
partes
inconformismo principal aviado pelo suplicado
desacompanhado de preparo - concessão de prazo para
recolhimento em dobro - artigo 1.007, §4o, do CPC inércia
deserção
inconformismo não conhecido - prejuízo, em
consequência, do adesivo interposto pelos autores exegese do
art. 997, §2o, III, do apontado diploma adjetivo civil recurso
prejudicado.
Vistos.
Inconformismos apresentados por ambas as partes
em recursos de apelação, principal e adesivo, extraídos destes autos de
ação indenizatória por danos materiais e morais que Fabiano Aparecido
Largar e Patrícia Cristina Moreno Largar movem em face de Saul
Avelino; observam reclamar reforma/anulação a r. sentença em fls.
200/202 - que assentou a parcial procedência da inaugural; diz o
suplicado que o julgamento antecipado fizera desencadear cerceamento
de defesa, inibindo a produção da prova pericial, necessária à
demonstração da extensão dos danos no veículo dos autores; pede a
anulação do julgado, com retorno dos autos à origem para a realização
de prova técnica. Os autores, de outra banda, adesivamente, postulam a
majoração da reparatória fixada, observando, para tanto, o valor de
mercado do veículo, informado pela tabela FIPE, e ainda indenizatória
por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002325-05.2019.8.26.0344 -Voto no 9235 FH
3
Recursos
tempestivos,
registrada
a
oferta
de
contrarrazões (fls. 213/221).
É, em síntese, o necessário.
Observada a ausência de preparo, o a cargo do
acionado, e cuidou-se oportunizar seu recolhimento em dobro, no prazo
de 05 (cinco) dias, pena de deserção, nos termos do parágrafo 4o, do
artigo 1.007, do Código de Processo Civil (fl. 122); regularmente a tanto
intimado (fl. 244), e deixou transcorrer, “in albis”, o prazo assinalado (fl.
244), o que a obstaculizar o conhecimento do inconformismo, e assim
por ausente requisito extrínseco de admissibilidade.
Tem-se,
na
esteira,
igualmente
prejudicado
o
conhecimento do recurso adesivo interposto pelos autores em folhas
222/231, e isso à vista da sua subordinação ao principal, nos termos do
artigo 997, parágrafo 2o, inciso III, do Código de Processo Civil1.
É o que basta.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu voto,
do
inconformismo
aparelhado
pelo
acionado,
declarando-se,
em
corolário, prejudicado o exame do adesivo de interesse dos
requerentes.
TERCIO PIRES
RELATOR
1 Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com
observância das exigências legais. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de
admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado,
ainda, o seguinte (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal
ou se for ele considerado inadmissível.